Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-48.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DISCIPLINAS REGULARMENTE DISPONIBILIZADAS. DISCENTE QUE DEIXA DE FREQUENTAR AS AULAS. AUSÊNCIA NÃO PRECEDIDA DE NECESSÁRIA RESCISÃO DO CONTRATO. CHEQUES PRESCRITOS. PROVA ESCRITA. APARELHAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demanda monitória aparelhada com cheques prescritos, cadastro da situação de abandono da apelante e planilha de débito. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório manejado. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita sem eficácia de título executivo que confere ao credor a faculdade de exigir de devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Conforme Enunciado 531 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.” Processo monitório lastreado em cheques fulminados pela prescrição. Elementos de convicção não desautorizados pela autora dos embargos monitórios, a quem compete demonstrar a ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. Ônus probatório desatendido. Art. 373, II, do CPC.
3. Segundo entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.556.834/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em “qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.